Tribunal: TJES
Processo: 5000544-12.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 5000544-12.2025.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Embargante: Rita de Cassia Barbosa Ribeiro
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rita de Cassia Barbosa Ribeiro contra acórdão que manteve decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), por conduzir veículo automotor sem habilitação, sob efeito de álcool e em condições que resultaram na morte da vítima. Sustenta omissão quanto à análise de nulidade processual absoluta por violação à incomunicabilidade das testemunhas e quanto aos precedentes citados em sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a nulidade decorrente de violação à incomunicabilidade das testemunhas;
(ii) verificar se a ausência de menção expressa aos precedentes jurisprudenciais citados pela defesa configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação à incomunicabilidade das testemunhas não foi arguida nas razões do recurso em sentido estrito, sendo suscitada apenas posteriormente, configurando preclusão consumativa.
4. A ausência de manifestação expressa sobre tal questão não configura omissão, pois inexiste dever do órgão julgador de enfrentar matéria não devolvida ao seu exame.
5. Quanto aos precedentes jurisprudenciais citados em sustentação oral, inexiste omissão, pois o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, adotando tese incompatível com a pretendida pela defesa. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade processual suscitada apenas após a interposição do recurso configura preclusão consumativa e não enseja omissão no acórdão.

A ausência de menção expressa a precedentes jurisprudenciais indicados pela defesa não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do julgado seja suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 619 e 571, VIII; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.795.012-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/12/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000544-12.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 5000544-12.2025.8.08.0006
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Embargante: Rita de Cassia Barbosa Ribeiro
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rita de Cassia Barbosa Ribeiro contra acórdão que manteve decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal), por conduzir veículo automotor sem habilitação, sob efeito de álcool e em condições que resultaram na morte da vítima. Sustenta omissão quanto à análise de nulidade processual absoluta por violação à incomunicabilidade das testemunhas e quanto aos precedentes citados em sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a nulidade decorrente de violação à incomunicabilidade das testemunhas;
(ii) verificar se a ausência de menção expressa aos precedentes jurisprudenciais citados pela defesa configura omissão sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por violação à incomunicabilidade das testemunhas não foi arguida nas razões do recurso em sentido estrito, sendo suscitada apenas posteriormente, configurando preclusão consumativa.
4. A ausência de manifestação expressa sobre tal questão não configura omissão, pois inexiste dever do órgão julgador de enfrentar matéria não devolvida ao seu exame.
5. Quanto aos precedentes jurisprudenciais citados em sustentação oral, inexiste omissão, pois o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, adotando tese incompatível com a pretendida pela defesa. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.
6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade processual suscitada apenas após a interposição do recurso configura preclusão consumativa e não enseja omissão no acórdão.

A ausência de menção expressa a precedentes jurisprudenciais indicados pela defesa não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do julgado seja suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 619 e 571, VIII; CP, art. 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.795.012-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05/12/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Processo:
nº
5000544-12.2025.8.08.0006

Embargantes:

RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO

Embargado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração em sede de Recurso em Sentido Estrito interposto por
RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO
contra o Acórdão que confirmou a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que a pronunciou como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A defesa, após julgamento do recurso, opôs Embargos de Declaração (id. 14240527), alegando omissão no v. acórdão quanto à análise de nulidade processual absoluta, decorrente da violação à incomunicabilidade das testemunhas, e quanto aos precedentes jurisprudenciais citados em sustentação oral e que, segundo as razões são hábeis a infirmar a conclusão do julgamento.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em contrarrazões aos embargos, opinou pela sua rejeição, sustentando tratar-se de inovação recursal quanto à tese de nulidade e de mera tentativa de rediscussão do mérito, posto que os precedentes restaram afastados quando houve a conclusão pela possibilidade de dolo eventual e remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

Rememoro que a recorrente, Rita de Cassia Barbosa Ribeiro, foi pronunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Segundo a denúncia, em 6 de junho de 2021, a acusada, sem possuir habilitação para dirigir e apresentando teor alcoólico de 0,25 mg/l, conduzia um veículo automotor quando, ao tentar realizar uma conversão, subiu na calçada e atropelou a vítima, Marilza de Oliveira Conceição, que estava sentada a mais de dois metros da via.

O atropelamento resultou na morte da vítima. A acusação sustenta que a conduta da ré, ao dirigir sob tais condições, demonstra a assunção do risco de produzir o resultado fatal, configurando o dolo eventual.

Eminentes pares, invoca a defesa a existência de omissão no julgamento por duas vertentes. A primeira pela perspectiva de que este colegiado deveria ter se debruçado sobre matéria - incomunicabilidade das testemunhas - que foi apresentada isoladamente após a interposição da peça recursal, como um verdadeiro adendo às razões iniciais, olvidando a defesa observar a existência de preclusão consumativa.

A matéria – incomunicabilidade das testemunhas - , foi apresentada como uma nova tese que, segundo a defesa, deve ser objeto de enfrentamento por esta corte.

Entretanto, necessário que seja analisada a questão pela perspectiva da preclusão, inicialmente, já que esta questão não foi objeto de recurso.

Ou seja, houve a manifestação pela defesa em plenário, sendo esta rejeitada pelo magistrado singular. Ocorre que, no ato da interposição do recurso, momento procedimentalmente adequado para que a defesa traga ao órgão revisor as questões que entende que não devem permanecer como estão nos autos, não apresentou nenhuma linha sobre o tema atraindo a ocorrência da preclusão consumativa.

Ademais, certo que a “questão de ordem” não é salvo conduto à inovação recursal, por não possuir tão largo espectro, em arrepio a toda conjuntura processual, violando inclusive o devido processo legal, o contraditório, para possibilitar que sejam apresentadas questões “surpresas” no processo e ainda, à parte adversa no sentido de acrescentar razões e fundamentos com os quais antes, pela inexistência de irresignação expressa, tenha aquiescido.

Afirmo isso, porque consta da decisão que manteve a pronúncia (id. 63932225) que o juízo de primeiro grau havia se manifestado sobre a questão dos depoimentos dos filhos da vítima, concluindo que, mesmo se ouvidos como informantes, seus relatos não deveriam ser desconsiderados por estarem em consonância com as demais provas, como o teste de etilômetro e o vídeo do acidente. Diante da omissão da defesa, no ato da interposição do recurso, a matéria restou preclusa, posto que se a defesa pretendia devolver essa matéria ao Tribunal, deveria tê-la incluído expressamente nas razões do recurso, o que não fez.

Logo, se a tese não foi objeto do recurso, não havia dever deste Colegiado de sobre ela se manifestar, não se configurando, assim, a omissão alegada.

Entretanto, acolho os fundamentos firmados pelo magistrado singular para reconhecer que não há nulidade nos fatos ocorridos, eis que este é destinatário das provas, ao afirmar a possibilidade que, pelo conjunto das provas, manter irretocável a decisão de pronúncia face ao comprovado dolo eventual extraído.

Quanto à segunda omissão, referente à falta de análise dos precedentes jurisprudenciais citados em sustentação oral, melhor sorte não assiste à embargante.

O v. acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão central da controvérsia: a existência de indícios mínimos para a configuração do dolo eventual e das qualificadoras.
A decisão colegiada foi clara ao consignar que, havendo versões conflitantes e razoavelmente fundadas sobre o elemento subjetivo da conduta, a competência para dirimir a dúvida é exclusiva do Tribunal do Júri.

Para fundamentar essa conclusão, de singela leitura se nota que o voto condutor se amparou em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.795.012-SP), que espelha o entendimento consolidado
de que a análise aprofundada do dolo, em casos de homicídio na direção de veículo automotor, deve ser solvida pelo Conselho de Sentença.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente os julgados citados pela defesa não configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões que formaram seu convencimento. A decisão adotou tese jurídica clara e incompatível com a pretendida pela defesa, sendo suficiente para a solução da controvérsia.

O que se percebe é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, sob o pretexto de omissão, a rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer vício de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no v. acórdão,
conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.